Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS ELETRÔNICAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível depreender que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, sob gestão do Banco Central do Brasil, tem por desiderato auxiliar nas investigações financeiras, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos. Nesse trilhar, não depreendo qualquer proveito econômico ao agravante que possa saldar o débito exequendo.
2. Para além disso, registro que o SISBAJUD possui a mesma base de dados do CCS-BACEN, contudo, identifica e bloqueia valores ali identificados, revelando-se, assim, mais alinhado com os propósitos da demanda executória instaurada na origem.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados ao fisco pelas partes. (Acórdão 1602746, 07097825220228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No caso, observo que o Juízo embrionário realizou consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos em janeiro deste ano (2022), sem localização de bens da parte devedora, ora agravada. Não tendo havido qualquer retorno acerca de operações imobiliárias na consulta ao INFOJUD, que, como cediço, importa em quebra do sigilo fiscal da parte adversa, ou, ainda, indícios de que houve alteração da situação patrimonial dos devedores nos últimos meses, também não depreendo a utilidade da medida.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.